Tribunal: CARF
Processo: 15504.730341/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.730341/2015-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
GUARANIS LANCHES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- teria entregue as GFIPs no prazo legal, tendo reenviado os documentos por
orientação da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730341/2015-02
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730341/2015-02

- entrega espontânea dos documentos.
- recolhimento das contribuições devidas.
- incabível a exigência para fatos geradores anteriores a 2013.
- existência do Projeto de Lei no 7512/2014.
- impossibilidade de quitação da exigência.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A alteração na legislação ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A
da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de
aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por
atraso na entrega de GFIP, até então inexistente.
Estando a exigência amparada em legislação em vigor, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
A recorrente alega que teria entregue a GFIP tempestivamente, mas informa não
ter mais essa comprovação.
Ora, é regra, não só do Processo Administrativo Fiscal, como também do Direito
Processual Civil, que cabe àquele que alega o ônus da prova. Alegar e não provar é como não
alegar, portanto devem ser consideradas improcedentes as argumentações feitas pelo impugnante
cujas provas não são apresentadas.
O ônus de quem alega é a prova dos fatos (artigo 16, inc. III, e § 4°, do Decreto
no70.235, de 1972). Se o contribuinte apresenta fatos para produzir sua defesa, cabe a ele o
encargo de provar a veracidade de suas alegações.
Sem a juntada de qualquer documento a fazer prova da entrega tempestiva da
GFIP, sua alegação não pode ser acolhida.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente
não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal. A comprovação dos
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730341/2015-02

recolhimentos previdenciários também não a socorre, visto que a autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por fim, quanto ao Projeto de Lei n o 7.512, de 2014, sua existência não impede a
constituição e a exigência do crédito tributário com base na legislação em vigor e que rege a
matéria.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital